Tribunal: TJDFT
Processo: 0754116-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Conflito de competência. Apuração de crime de ameaça. Encontro de drogas em pequena quantidade.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião - DF no qual se alega inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apreensão fortuita de entorpecentes, durante apuração de crime diverso, por si só, determina a competência do juízo especializado.
III. Razões de decidir
3. A apreensão fortuita de pequena quantidade de maconha durante apuração de crime de ameaça, sem que presentes elementos típicos de traficância, indicando, em tese, posse de drogas para consumo próprio, fato reconhecido pelo promotor do juízo especializado, não justifica a remessa dos autos à Vara de Entorpecentes.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião - DF.